Tribunal: STF
Processo: CC 7066
Classe: CC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-19
Data de publicação: 1998-03-19

Ementa:
EMENTA: - Conflito de competência. 2. Não é o conflito de
competência sucedâneo de recurso de natureza extraordinária. 3.
Hipótese em que não está demonstrado dissídio entre o Tribunal de
Justiça do Estado e o Tribunal Regional Federal, para o julgamento
da ação penal originária contra deputado estadual, por crime de
imprensa, em que vítima magistrado eleitoral. Inocorrência, também,
da hipótese do art. 102, I, letra o, da Constituição. 4. Conflito de
competência não conhecido.